Tribunal: TJSP
Processo: 1111975-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506257
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1111975-40.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO DE
MENDONÇA ANDRÉ, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111975-40.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 34.379
Apelação no 1111975-40.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Ricardo de Mendonça André
Apelados: Transport Air Portugal - TAP
Apelação. Contrato de Transporte Aéreo. Reagendamento
unilateral de voo com antecedência inferior ao mínimo permitido.
Resolução no 400 da ANAC. Não demonstração de que foram
oferecidas as alternativas de reacomodação ou reembolso. Dano
moral configurado. Montante arbitrado em R$ 5.000,00 Recurso
provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 95/98, que julgou improcedente a ação, condenando o autor
em custas, despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Aduz o autor, ora apelante, em síntese, que houve
alteração unilateral de seu voo agendado por duas vezes pela companhia
aérea, que o autor experimentou danos morais advindos da frustração de suas
expectativas e do preparo para a viagem no horário e data agendados, que as
alterações na programação dos voos foram realizadas em intervalo inferior ao
permitido pela Resolução 400/2016 da ANAC. Pugna pela reforma da
sentença e condenação da apelada em indenização por danos morais.
Contrarrazões em fls. 118/132
É o relatório.
Com as devidas vênias, o recurso merece parcial
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111975-40.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Conforme demonstram os documentos de fls.19/22, o
apelante tinha voo agendado junto à requerida com reserva para 24.09.2019,
às 19h45min, tendo sido tal voo reagendado para o dia seguinte, às
17h20min.
Tal comunicação foi realizada às 10h41 min do dia
24.09.2019, conforme demonstrativo de fls. 23.
Muito embora a ré alegue que agiu no sentido de
comunicar ao autor o reagendamento do voo em tempo hábil para evitar seu
desnecessário deslocamento até o aeroporto, além de demais transtornos, não
resta observado, no presente caso, a observância dos prazos estabelecidos
pela resolução no 400 da ANAC, que assim estabelece:
Art. 12. As alterações realizadas de forma programada
pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente
contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas.
Como se verifica, a notificação realizada ocorreu com
antecedência inferior à mínima estabelecida, não se prestando os argumentos
da ré a impugnar os eventuais transtornos que o reagendamento tenha
porventura ocasionado ao requerente.
Não se verifica, ademais, que tenha sido oferecida ao
consumidor a escolha entre reacomodação, reembolso ou execução do serviço
por outro meio de transporte, em violação os artigos 21, I e 27, III, § 1o, da
supracitada Resolução 400, da ANAC:
Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas
de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de
transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111975-40.2019.8.26.0100 -Voto no
4
atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente
contratado; II -cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III -
preterição de passageiro; e IV -perda de voo subsequente pelo passageiro,
nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a
causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas
previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos
passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da
informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro)horas em relação ao
horário originalmente contratado.
Desse modo, cabível o arbitramento de indenização por
dano moral ao caso em análise. A indenização por danos morais, deve ser
arbitrada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual não é
exorbitante e nem irrisório. Ao contrário, está alicerçado nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como nas circunstâncias fáticas do
litígio. Neste sentido:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS DECORRENTES DE ATRASO DE
VOO,
OCASIONANDO
DELONGA
DE
APROXIMADAMENTE ONZE HORAS ATÉ A
CHEGADA AO DESTINO FINAL. REQUERIDA
QUE
NÃO
APRESENTOU
QUALQUER
DOCUMENTAÇÃO APTA A DESCONSTITUIR
OS DIREITOS DO AUTOR, NOS TERMOS DO
ARTIGO 373, II, DO CPC. CIRCUNSTÂNCIAS
QUE CONDUZEM AO ENTENDIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111975-40.2019.8.26.0100 -Voto no
5
QUE
O
AUTOR
EXPERIMENTOU
CONTRATEMPOS
SIGNIFICATIVOS.
NECESSIDADE DE QUE A COMPENSAÇÃO
EM DANOS MORAIS SEJA FIXADA NO
IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS),
QUANTIA
ESTA
QUE
SE
AFIGURA
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL LEVANDO-SE
EM
CONSIDERAÇÃO
O
SEU
CARÁTER
COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO E AS
PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.
RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível no 1031828-67.2018.8.26.0001;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Relator: Des. Alberto Gosson; Data de Julgamento:
06.02.2020
Ante o exposto, nos termos acima lançados, dá-se parcial
provimento ao recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização
por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em razão do
ora decidido, a requerida deve arcar com as custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios que ora se arbitram em 10% do valor da
condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111975-40.2019.8.26.0100 -Voto no
6